Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO PARCIAL.
I – A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, porquanto visa assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outros benefícios conferidos ao assinante.
II – Embora a consignação extrajudicial de parte do débito não possua o condão de obstar a mora, tal montante deve ser abatido do valor total da dívida, sendo devida a liberação parcial do débito.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.